Tribunal: TJDFT
Processo: 0715287-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715287-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA MARA ANDRE CORDEIRO AGRAVADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA MARA ANDRE CORDEIRO contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos do processo n. 0707977-96.2025.8.07.0020, que, em ação anulatória de consolidação de propriedade, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória para determinar que a agravante deposite em juízo o valor das prestações vencidas, juros, penalidades e encargos, como caução, no prazo de cinco dias, para o fim de sobrestamento do leilão do imóvel objeto da alienação fiduciária. Nas razões do presente recurso, almeja a agravante o cancelamento do leilão “a tutela recursal ao presente recurso para o cancelamento do respectivo leilão ante a falha na consolidação da propriedade, tanto com ausência de intimação do devedor na consolidação quanto em relação à intimação do leilão, com expedição de comunicação à leiloeira e fixação de multa diária em caso de descumprimento (FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Matrículas JUCEMG no 1030 e JUCESP no 1281, com endereço na Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG) e dado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto para reforma da decisão que deferiu parcialmente a tutela a fim de se realizar o cancelamento das praças sem a necessidade de caução, ante a impossibilidade de se precisar o valor a ser depositado. Termos em que pede provimento.” grifou-se Esta Relatoria indeferiu a liminar, esclarecendo que o Juízo a quo já havia acolhido o pedido de purga da mora, permitindo que a realize em juízo (ID 71067820). Ocorre que em consulta aos autos de origem, verifica-se que a agravante comunicou que o leilão foi ineficaz por falta de licitantes aptos e requereu prazo para emendar a inicial, tendo em vista que diligenciou ao cartório imobiliário para cópia do processo de consolidação do bem (ID 235560607 do processo 0707977-96.2025.8.07.0020). Sendo assim, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca do interesse recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Após, conclusos. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator